Tribunal: TJPA
Processo: 0821444-21.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0821444-21.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: IAGO DIAS DA SILVA

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0821444-21.2025.8.14.0000

AGRAVANTE:
IAGO DIAS DA SILVA

AGRAVADO:
ESTADO DO PARÁ

JUÍZO DE ORIGEM:
1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE PARAGOMINAS/PA

PROCESSO DE ORIGEM:
0805735-23.2025.8.14.0039

RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA EVENTUAL. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DE CAPACIDADE ECONÔMICA. ACESSO À JUSTIÇA. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação indenizatória em face do Estado do Pará, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento de custas sob pena de cancelamento da distribuição, ao fundamento de movimentação bancária superior à renda declarada e ausência de extratos completos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a movimentação bancária eventual e a ausência inicial de documentação completa são suficientes para afastar a presunção relativa de hipossuficiência econômica de pessoa natural e justificar o indeferimento da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, afastável apenas mediante prova concreta e robusta de capacidade econômica.

4.

O indeferimento da gratuidade não pode se fundar em critérios objetivos rígidos ou em análise fragmentária da situação financeira, exigindo exame individualizado do caso concreto.

5.

A movimentação bancária isolada, desacompanhada de demonstração de renda estável ou patrimônio relevante, não é suficiente para afastar a presunção legal.

6.

Documentos juntados, como CTPS, contracheques e extratos, evidenciam renda compatível com salário mínimo e ausência de disponibilidade financeira significativa.

7.

A complementação documental posterior supre eventual insuficiência inicial de prova e amplia a cognição sobre a real situação econômica da parte.

8.

O indeferimento da gratuidade, nas circunstâncias, compromete o acesso à justiça ao impor obstáculo econômico desproporcional, sobretudo em ação indenizatória por alegada prisão indevida.

9.

A ausência de demonstração segura de capacidade financeira impede a desconstituição da presunção de hipossuficiência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A presunção de hipossuficiência da pessoa natural somente pode ser afastada por prova robusta de capacidade econômica.

2.

A movimentação bancária eventual não afasta, por si só, o direito à gratuidade da justiça.

3.

O indeferimento da gratuidade sem fundamentação concreta viola o direito de acesso à justiça.

4.

A análise da capacidade econômica deve considerar o contexto global da situação financeira da parte, vedada abordagem fragmentária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2º e 3º, e 1.015, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1.178; STJ, EDcl no REsp 1.803.554/CE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 12/05/2020; TJPA, Súmula nº 06; TJPA, AI nº 0821070-39.2024.8.14.0000, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 28/07/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Terceira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, CONHECER DO RECURSO e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desa. ROSILEIDE MARIA COSTA CUNHA
Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por
Iago Dias da Silva
contra decisão proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas/PA
, nos autos da ação indenizatória em face do
Estado do Pará
, por meio da qual foi indeferido o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Consta dos autos que a decisão agravada reputou inexistente a hipossuficiência econômica alegada, ao fundamento de que os extratos bancários revelariam movimentação financeira superior à renda formal declarada, destacando, em especial, o ingresso de
R$ 6.647,26
em determinado período, além da suposta ausência de apresentação integral dos extratos de todas as contas vinculadas ao CPF do requerente. Em razão disso, determinou-se o recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição.

Nas razões recursais, sustenta o agravante, em síntese, que exerce atividade de baixa renda, percebendo remuneração compatível com
um salário mínimo
, circunstância demonstrada pela
CTPS
, pelos
contracheques
e pelos demais documentos juntados após a intimação determinada nesta instância.

Aduz que a movimentação bancária apontada pelo juízo a quo não corresponde a renda estável, mas a ingresso eventual e isolado, sem aptidão, por si só, para infirmar a presunção relativa de veracidade da declaração de insuficiência econômica firmada por pessoa natural. Argumenta, ainda, que o indeferimento da benesse inviabiliza, na prática, o exercício do direito de ação, sobretudo porque o processo de origem versa sobre pretensão indenizatória decorrente de alegada prisão indevida, havendo risco concreto de extinção da demanda por ausência de recolhimento das custas.

Após a distribuição do recurso, foi determinada a intimação do agravante para comprovar o preenchimento dos requisitos legais da gratuidade, nos termos do art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil, ocasião em que foram juntados novos documentos, dentre eles CTPS, extratos bancários, comprovantes de remuneração e certidões correlatas.

Em decisão monocrática posterior, foi
deferida a tutela recursal
para atribuir
efeito suspensivo
à decisão agravada, suspendendo-se a exigibilidade do recolhimento das custas no processo de origem até o julgamento final do agravo. Certificou-se, ademais, a ausência de apresentação de contrarrazões pelo agravado.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O cabimento do agravo de instrumento, na espécie, decorre diretamente do art. 1.015, V, do Código de Processo Civil, que expressamente admite a insurgência imediata contra decisões interlocutórias versando sobre rejeição do pedido de gratuidade da justiça.

A controvérsia devolvida a esta Turma cinge-se, portanto, à verificação da suficiência dos elementos constantes dos autos para afastar, ou não, a presunção legal conferida à declaração de hipossuficiência formulada por pessoa natural, bem como à aferição da correção da decisão originária que determinou o recolhimento das custas sob pena de cancelamento da distribuição.

A Constituição da República assegura, de um lado, a
inafastabilidade da jurisdição
e, de outro, a
assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
, nos termos do art. 5º, incisos XXXV e LXXIV.

No plano infraconstitucional, o Código de Processo Civil estabelece que a pessoa natural com insuficiência de recursos para pagar custas, despesas processuais e honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, prevendo, ainda, que a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
presume-se verdadeira
, sem prejuízo de controle judicial quando existirem elementos concretos aptos a infirmá-la.

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no
Tema Repetitivo 1.178
, firmou a compreensão de que é vedado o uso de critérios objetivos rígidos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural, exigindo-se análise individualizada do caso concreto.

No âmbito deste Tribunal, a orientação é harmônica no mesmo sentido. A
Súmula n.º 06 do TJPA
dispõe que a alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural faz jus ao deferimento da gratuidade, podendo tal presunção ser afastada quando houver prova nos autos indicativa da capacidade econômica do requerente.

O ponto decisivo, contudo, está em que essa desconstituição não se satisfaz com ilações genéricas, percepções abstratas ou mera referência isolada a movimentações financeiras desvinculadas da realidade econômica global da parte. Exige-se lastro concreto e robusto, apto a demonstrar, de forma segura, que o pagamento das despesas processuais pode ser suportado sem comprometimento da própria subsistência ou da manutenção familiar.

Examinando o caso concreto, entendo que a decisão agravada não se sustenta. Isso porque, embora tenha apontado ingresso bancário de
R$ 6.647,26
em um recorte temporal específico, os documentos posteriormente juntados por determinação desta Relatoria revelam quadro incompatível com a conclusão de capacidade financeira estável.

Os autos registram
CTPS
e
contracheques
indicativos de remuneração em patamar equivalente ao salário mínimo, além de extratos que, em pelo menos um dos períodos examinados, apresentam
saldo final irrisório de R$ 0,56
, total de entradas de
R$ 6.647,26
e saídas praticamente equivalentes, o que evidencia circulação financeira, mas não patrimônio disponível ou renda permanente apta a afastar, por si só, a alegação de insuficiência.

A Corte Superior tem, ainda, entendimento firme no sentido de que o valor nominal da renda, por si só, não se presta a afastar o benefício quando demonstrado que o indivíduo enfrenta comprometimento substancial de sua renda líquida, como ocorre nos casos em que há endividamento significativo e despesas essenciais que excedem a remuneração, vejamos entendimentos de Tribunais estaduais seguindo os precedentes do STJ:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. PROFESSORA ESTADUAL. RENDA COMPROMETIDA. SUPERENDIVIDAMENTO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PROVA INIDÔNEA PARA AFASTAR O BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto em face da decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, formulado nos autos de ação de procedimento comum (nº 5000013-62.2023.8.13.0003), em trâmite no TJMG. A agravante, professora da rede pública estadual de Minas Gerais, afirma estar em situação de superendividamento e vulnerabilidade econômica, apresentando declaração de hipossuficiência e documentação comprobatória nesse sentido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a agravante faz jus à concessão da justiça gratuita, à luz da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC, e diante da documentação apresentada nos autos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, a qual somente pode ser desconstituída por prova idônea em sentido contrário. 4.
A jurisprudência do STJ afasta o uso de critérios exclusivamente objetivos para concessão ou indeferimento da justiça gratuita, exigindo a análise do caso concreto quanto à real possibilidade financeira da parte.
5. A análise dos autos demonstra que a agravante percebe módica remuneração líquida, comprometida com descontos compulsórios e empréstimos, o que indica comprometimento substancial da renda mensal. 6. Os valores recebidos por meio de transferências são esporádicos, não sendo suficientes para descaracterizar a situação de hipossuficiência da agravante. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de instrumento provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp n. 1.803.554/CE, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 12/5/2020; TRF3, AI 5019879-14.2022.4.03.0000, Rel. Marcelo Mesquita Saraiva, 4ª Turma, j. 11/04/2023; STJ, Jurisprudência em Teses nº 150 - Enunciado nº 01. (TRF-6 - AI: 60025407020244060000 MG, Relator: LINCOLN RODRIGUES DE FARIA, Data de Julgamento: 24/06/2025, 4ª Turma, Data de Publicação: 26/06/2025).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA . REMUNERAÇÃO ACIMA DA MÉDIA NACIONAL. COMPROMETIMENTO DA RENDA COM AS DESPESAS ORDINÁRIAS DO LAR E DIVERSOS EMPRÉSTIMOS. NECESSIDADE DO BENEFÍCIO DEMONSTRADA. GRATUIDADE DEFERIDA . DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. 1.
Consoante entendimento desta Corte de Justiça, a declaração da parte interessada de que não tem condições de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera a presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça
. 2 . Ainda que a parte perceba remuneração substancial, a gratuidade de justiça será avaliada
pelo risco à capacidade financeira de prover-se, bem como a sua família, à luz do equilíbrio financeiro.
Restando demonstrado que há comprometimento considerável da renda, o reconhecimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido .(TJ-DF 07112627020198070000 DF 0711262-70.2019.8.07 .0000, Relator.: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 04/09/2019, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 10/09/2019).

Têm-se também precedentes deste Egrégio tribunal estadual:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA SUFICIENTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por Cícero Guilherme Teixeira Sampaio contra decisão monocrática que indeferiu pedido de efeito suspensivo em agravo de instrumento, sob o fundamento de ausência de probabilidade do direito e de periculum in mora. O agravante pleiteia a concessão do benefício da justiça gratuita, alegando hipossuficiência financeira e juntando documentação comprobatória, como declaração de hipossuficiência, Carteira de Trabalho, portaria de rescisão de vínculo empregatício e faturas de cartão de crédito com gastos módicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravante faz jus ao benefício da justiça gratuita, à luz da documentação apresentada e da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, e do enunciado n.º 6 do TJPA, podendo ser afastada apenas diante de prova robusta em sentido contrário.

4. A ausência de documentos como declaração de imposto de renda ou extratos bancários não constitui, por si só, motivo suficiente para afastar a presunção de hipossuficiência, sobretudo quando há outros elementos que comprovam a condição de vulnerabilidade econômica.

5. A comprovação de desemprego atual por meio da Carteira de Trabalho Digital e a inexistência de vínculo empregatício reforçam a situação de insuficiência de recursos do agravante, legitimando o deferimento do benefício.

6. A exigência de formalismo excessivo contraria os princípios constitucionais do amplo acesso à justiça (art. 5º, XXXV, CF/1988) e da assistência jurídica integral aos necessitados (art. 5º, LXXIV, CF/1988), e esvazia a função social do benefício da justiça gratuita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, afastável apenas mediante prova robusta em sentido contrário.

2.
A ausência de documentos fiscais ou bancários não impede o deferimento da gratuidade de justiça quando outros elementos probatórios evidenciam situação de vulnerabilidade econômica.

3.
O indeferimento da justiça gratuita sem prova inequívoca da capacidade financeira da parte afronta os princípios do amplo acesso à justiça e da isonomia processual
.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos XXXV e LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1208487/AM, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, j. 08.11.2011, DJe 14.11.2011; TJPA, Súmula n.º 6 (DJ 28.07.2016, p. 12). (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0821070-39.2024.8.14.0000 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 28/07/2025).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA ATENDIMENTO. CONCESSÃO. CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E DOU-LHE PROVIMENTO.

1. Segundo o art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil, o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

2. No caso, reputo que os documentos trazidos pela agravante são hábeis a comprovar a alegada hipossuficiência, notadamente a certidão de nascimento da menor, representada, que indica a profissão de lavradora exercida por sua genitora (Num. 1723072 - Pág. 31), além disso a fatura de energia elétrica (Num. 1723072 - Pág. 32) colacionada, apresenta um consumo mensal compatível com a alegada hipossuficiência (Num. 1723072 - Pág. 32). (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0803573-85.2019.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 02/12/2019).

Em precedente recente da Terceira Turma, ao examinar controvérsia análoga, assentou-se que o magistrado deve indicar os elementos específicos aptos a infirmar a hipossuficiência, e que a simples desconsideração da presunção legal sem motivação idônea viola a disciplina processual do benefício.

Essa diretriz se ajusta integralmente à hipótese em julgamento, em que a movimentação atípica observada em conta bancária, desacompanhada de demonstração de renda habitual superior ou de padrão de vida incompatível, não basta para, automaticamente, excluir o direito à gratuidade.

Também não considero suficiente, para manutenção do indeferimento, a circunstância de ter o juízo de origem mencionado a ausência inicial de alguns extratos. O que se extrai dos autos é que esta Relatoria, prudentemente, determinou a complementação documental, e o agravante atendeu à intimação, juntando documentação apta a ampliar a cognição sobre sua realidade financeira.

Além disso, mesmo a decisão monocrática proferida no presente agravo reconheceu que os documentos exibidos indicavam remuneração compatível com o salário mínimo e ausência de saldo bancário relevante, concluindo pela presença do fumus boni iuris e do periculum in mora para suspensão da exigibilidade das custas. Em tal contexto, a solução colegiada coerente com o acervo probatório é a confirmação, no mérito, da tutela recursal anteriormente deferida.

Ressalte-se, ainda, que o indeferimento da gratuidade, nas circunstâncias dos autos, produz gravame processual desproporcional. A decisão originária condicionou o prosseguimento da ação ao recolhimento imediato das custas, sob pena de cancelamento da distribuição, providência que, diante da plausível hipossuficiência do demandante, importa risco real de inviabilização do direito de ação.

O processo de origem trata de pedido indenizatório fundado em alegada prisão indevida, de modo que a imposição de obstáculo econômico excessivo ao acesso ao Judiciário revela afronta não apenas ao regime legal da gratuidade, mas também à própria garantia constitucional de acesso à ordem jurídica justa. Foi exatamente esse risco que justificou o deferimento da tutela recursal e que, agora, reforça a necessidade de provimento definitivo do agravo.

Acresce observar que, mesmo em cenários de dúvida razoável, o sistema processual civil contemporâneo prestigia soluções menos gravosas do que o indeferimento puro e simples, como o deferimento parcial ou eventual modulação do benefício, nos termos do art. 98, §§ 5º e 6º, do CPC.

Entretanto, no presente caso, nem mesmo essa via intermediária se mostra necessária, pois o conjunto documental apresentado pelo agravante, considerado de forma global e não fragmentária, é bastante para preservar a presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência. Não houve demonstração segura de renda estável superior, de patrimônio significativo ou de disponibilidade financeira atual apta a suportar as despesas do processo sem prejuízo da subsistência.

Por todo o exposto, entendo que a decisão agravada deve ser reformada. A movimentação bancária eventual destacada pelo juízo singular, embora mereça registro, não se mostra suficiente, neste caso concreto, para desconstituir a presunção relativa assegurada à pessoa natural pelo art. 99, § 3º, do CPC, especialmente quando confrontada com os demais elementos dos autos, que revelam renda formal modesta e ausência de capacidade econômica atual expressiva. Em consequência, impõe-se o reconhecimento do direito do agravante à gratuidade da justiça, assegurando-se o regular prosseguimento da demanda originária sem exigência de recolhimento das custas iniciais.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para
reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas/PA
e
deferir ao agravante IAGO DIAS DA SILVA os benefícios da gratuidade da justiça
, nos autos do processo n.º
0805735-23.2025.8.14.0039
, tornando definitiva a tutela recursal anteriormente concedida, a fim de afastar a exigibilidade do recolhimento das custas processuais e determinar o regular prosseguimento do feito originário.

É como voto.

Belém(PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora”

Belém, 27/03/2026